Tribunal: TJMT
Processo: 1033782-27.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033782-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Unificação de Pena]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS SANTANA ALVES - CPF: 027.629.641-99 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO Nº 11.846/2023). TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/2006) SEM NATUREZA HEDIONDA. PENA PRIVATIVA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CUMPRIMENTO SUPERIOR A 1/3 ATÉ 25/12/2023. PENA DE MULTA ABAIXO DO MÍNIMO PARA EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de execução penal contra decisão que indeferiu indulto natalino do Decreto nº 11.846/2023, em execução de condenação por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), com pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e 200 dias-multa; pedido defensivo para alcançar a pena privativa de liberdade e a multa; parecer ministerial de 2º grau pelo provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o tráfico privilegiado possui natureza não hedionda para fins do art. 1º, I, do Decreto nº 11.846/2023; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023 quanto à substituição por restritivas de direitos e ao cumprimento mínimo até 25/12/2023; (iii) determinar se a pena de multa pode ser alcançada pelo indulto na hipótese concreta, à luz do art. 2º, X, do mesmo Decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não ostenta natureza hedionda, conforme orientação do STF (HC 118.533/MS) e julgamento do RE 1.531.661, no qual se assentou que a condenação pelo § 4º do art. 33 não impede o indulto natalino do Decreto nº 11.846/2023.

4.

Alinha-se a conclusão com a tese do STJ em recurso repetitivo (Tema 1336), segundo a qual o indulto do Decreto nº 11.846/2023 não se aplica ao tráfico do caput e § 1º do art. 33, salvo se presente o redutor do § 4º—hipótese em que se admite a benesse.

5.

Quanto à multa, observa-se o entendimento do STJ no REsp 2.195.927/SP: o indulto não se aplica à multa do crime de tráfico, exceto quando incidente o redutor do § 4º do art. 33, admitindo-se, ademais, a extensão quando o valor não supera o mínimo para execução fiscal (art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023).

6.

Constatado, nos autos, que a pena privativa foi substituída por restritivas de direitos e que até 25/12/2023 o executado havia cumprido 56% da reprimenda, supera-se o requisito objetivo do art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023.

7.

Verificado que a multa totaliza R$ 8.800,00—inferior ao patamar mínimo de R$ 20.000,00 para ajuizamento de execução fiscal—e presente o redutor do § 4º, admite-se a abrangência do indulto também à pena pecuniária (art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não possui natureza hedionda e não impede o indulto do Decreto nº 11.846/2023. 2. Preenche o art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023 o condenado com pena privativa substituída por restritivas de direitos que cumpriu ao menos um terço até 25/12/2023. 3. Admite-se a incidência do indulto sobre a multa quando presente o redutor do § 4º do art. 33 e quando o valor não supera o mínimo para execução fiscal, nos termos do art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, I, e 2º, X e XII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 118.533/MS; STF, RE 1.531.661, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2025; STJ, Tema Repetitivo 1336; STJ, REsp 2.195.927/SP (representativo).

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
1033782-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS SANTANA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de

agravo em execução
interposto por
Lucas Santana Alves
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do PEP n. 2000045-65.2020.8.11.0008 (SEEU), que
indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023.

Inconformado, o recorrente alega que o crime em questão não é considerado hediondo, por se tratar de tráfico privilegiado e, por isso, sustenta fazer jus ao indulto, pois cumpre os requisitos previstos no art. 2º, incisos X e XII, do Decreto nº 11.846/2023 (id.318209891 - Pág. 184/188).

O Ministério Público atuante na instância de origem não apresentou contrarrazões no prazo legal, deixando-o transcorrer sem manifestação. Posteriormente, contudo, opinou pelo indeferimento do pleito defensivo, além de se pronunciar quanto à fixação das condições para o cumprimento da pena restritiva de direitos (id. 318209891 - Pág. 200/202).

Em sede de juízo de retratação, se manteve incólume o
decisum
anteriormente prolatado (id. 318209891 - Pág. 205/207).

Em parecer, da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIU PEDIDO – Irresignação da defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto nº 11.846/2023 – Alegações procedentes – Tráfico privilegiado – Natureza não hedionda – Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos – Preenchimento dos requisitos legais – extensão à pena de multa – Valor inferior ao limite para execução fiscal – Concessão do benefício – Parecer pelo provimento do recurso”
(id. 320978859).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, o inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025